Tribunal: TJDFT
Processo: 0704458-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-20

Ementa:
Ementa: Direito administrativo. Apelação civil. Morte de detento no sistema prisional. Responsabilidade civil do estado. Sentença confirmada.
I. Caso em exame
1. Os autos noticiam a morte de detento dentro de estabelecimento prisional, após briga com outro interno. O Estado atribui o fato a terceiro, o agressor, e invoca a suposta impossibilidade de manter detentos em celas isoladas.
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a responsabilidade objetiva do Estado pela morte de detento, diante da omissão estatal no dever de garantir a segurança e a integridade física do indivíduo privado de liberdade (art. 5o, XLIX, e art. 37, § 6o, da CF).
III. Razões de decidir 3. A responsabilidade do Estado é objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo causal entre a omissão estatal e o evento danoso, dispensando-se a análise de culpa ou dolo dos agentes.
4. Restou configurada a falha no dever de custódia em face da ausência de protocolos eficazes de segurança e da precariedade do sistema prisional, evidenciando a omissão estatal na prevenção do homicídio. No caso, ficou evidente a precariedade do serviço de segurança prestado dentro do sistema prisional, que não conseguiu evitar que um detento fosse espancado até a morte durante uma briga. O Estado deve estabelecer um modelo de segurança apto a atuar imediatamente nesses casos, evitando que conflitos evoluam para lesões ou até para um trágico homicídio.
IV. Dispositivo
5. Confirma-se a sentença que reconheceu o dever de indenizar os familiares do detento morto, mantendo-se o valor de danos morais arbitrado (R$50.000,00 para cada autora) e a pensão fixada para a filha menor até atingir 18 anos de idade, negando-se provimento ao recurso e à remessa oficial.